Tribunal: TCU
Processo: 034.670/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 305/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 146, § 2o, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Sistemma Assessoria e Construções Ltda. para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, adotar as medidas descritas no item 1.6 a seguir, dar ciência do presente acórdão à representante e à Fundação Cultural Palmares, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 034.670/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Fundação Cultural Palmares, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no item 4.3 "f" do edital do Pregão Eletrônico 3/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. ausência de justificativa fundamentada nos Estudos Preliminares ao processo licitatório para a vedação à participação no certame de entidades empresariais que estivessem reunidas em consórcio, conforme determinado no item 2.5 "f", Anexo V, da IN Seges 5/2017 e ampla jurisprudência deste Tribunal.